Tribunal: TJSP
Processo: 1011374-50.2016.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Comprovada, por meio de documentos e depoimentos colhidos em juízo, a união estável à época do óbito. Direito assegurado pelo artigo 201 da CF. Preenchimento dos requisitos do artigo 147 e § 4o, do artigo 152, ambos da LC no 180/78, com a redação dada pela LC no 1.012/07.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Comprovada, por meio de documentos e depoimentos colhidos em juízo, a união estável à época do óbito. Direito assegurado pelo artigo 201 da CF. Preenchimento dos requisitos do artigo 147 e § 4o, do artigo 152, ambos da LC no 180/78, com a redação dada pela LC no 1.012/07. Rol de documentos do artigo 20, Decreto no 52.859/08, meramente exemplificativo, que não vincula o Judiciário. Sentença de procedência mantida. Remessa necessária não provida.